Tribunal: TJBA
Processo: 8063438-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063438-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como BELARMINO ALVES DA ANUNCIACAO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra pessoa falecida. Impossibilidade de redirecionamento aos herdeiros. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 67.200,40, referente a nota de crédito rural. A execução foi proposta contra Belarmino Alves da Anunciação, que já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação. O Juízo de origem revogou a decisão que havia determinado a substituição processual e extinguiu a execução sem julgamento do mérito em relação ao devedor, excluindo os herdeiros do polo passivo. Irresignada, a instituição financeira pleiteia o prosseguimento da execução em face dos sucessores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução contra os herdeiros quando a ação foi ajuizada originalmente contra devedor já falecido, com análise dos seguintes pontos: i. (a) verificar se a ação executiva ajuizada contra pessoa falecida permite redirecionamento ao espólio ou herdeiros; ii. (b) apreciar se a decisão que extinguiu o processo por ilegitimidade passiva deve ser mantida. III. Razões de decidir O ajuizamento de execução contra pessoa falecida impede o aperfeiçoamento da relação processual, inexistindo legitimidade passiva, uma vez que não houve formação válida da relação jurídico-processual. A jurisprudência consolidada do STJ veda o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros quando o óbito antecede o ajuizamento da demanda (REsp 1.722.159/DF). Diante da ausência de condição da ação — legitimidade passiva ad causam — impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo inviável a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, aplicável apenas a falecimento superveniente ao ajuizamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, impondo-se a extinção do processo por ilegitimidade passiva.” “2. É inviável o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros quando o óbito antecede o ajuizamento da ação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 110, 300 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.